Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-53.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 180, CAPUT, 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PLENA COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 180, CAPUT, 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO PLENA COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – RÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – ADULTERAÇÃO DO EMPLACAMENTO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – DESPICIENDA A IRREVERSIBILIDADE DA FALSIFICAÇÃO – PLACAS DO VEÍCULO QUE CONSTITUEM SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO – ARTIGO 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MODO COMO OS ENTORPECENTES ESTAVAM EMBALADOS, COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO LEGAL – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA, COMPENSADA COM A MENORIDADE RELATIVA DE UM DELES – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – CONCURSO MATERIAL EVIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO DE RIGOR – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO.